Tribunal: TJBA
Processo: 8003012-54.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003012-54.2019.8.05.0146

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: GIVALDO DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s):

APELADO: ELIENE DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s): IVONETE ALMEIDA LIMA GOMES, JANDIR FREITAS GOMES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO PARCIAL SUBSTANCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO EMPREITEIRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DANOS MORAIS RECONHECIDOS E ARBITRADOS EM R$5.000,00.
RECURSO
DES
PROVIDO.
HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de resolução de contrato de empreitada, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do pacto por culpa do réu, condenando-o à restituição de valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais. O apelante alega nulidade da prova pericial e da prova testemunhal e sustenta que a culpa pela inexecução da obra foi dos autores.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) avaliar a validade da prova pericial e da prova testemunhal produzidas em
J
uízo; (ii) aferir a responsabilidade pelo inadimplemento do contrato de empreitada; e (iii) analisar a adequação da condenação por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3.
A impugnação genérica ao laudo pericial, desacompanhada de elementos técnicos que infirmem suas conclusões, não é suficiente para afastar sua validade como meio de prova, sobretudo quando elaborado de forma fundamentada e sob o crivo do contraditório. A presunção de imparcialidade do perito judicial prevalece sobre a mera discordância da parte com o resultado desfavorável.

4.
O depoimento de testemunha que possui relação de amizade com uma das partes pode ser valorado pelo juiz como informante do
J
uízo, nos termos do art. 447, § 4º, do CPC, especialmente quando suas declarações são coerentes e corroboradas pelas demais provas dos autos.

5.
Comprovado o pagamento substancial do preço pelos donos da obra e a execução de apenas uma pequena fração dos serviços pelo empreiteiro, atestada por perícia judicial, resta configurado o inadimplemento contratual por culpa exclusiva deste último, que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, II, do CPC).

6.
A resolução do contrato por culpa do empreiteiro acarreta o dever de restituir os valores pagos que excedem a contraprestação efetivamente realizada, sob pena de enriquecimento sem causa.

7.
A frustração da legítima expectativa de conclusão da reforma da residência, somada ao abandono da obra em estado de inabitabilidade e à necessidade de buscar a via judicial para a solução do conflito, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O inadimplemento substancial de contrato de empreitada, caracterizado pela execução de pequena parte da obra apesar do pagamento de valor considerável, autoriza a resolução do contrato por culpa do empreiteiro. 2. A conduta do empreiteiro que abandona a obra, frustrando a legítima expectativa de moradia dos contratantes e causando-lhes transtornos que extrapolam o mero dissabor, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 373, II, e 447, §§ 3º e 4º; Código Civil, arts. 186, 422, 475 e 884.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.